Tribunal: TJDFT
Processo: 0721769-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721769-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: REINALDO FERREIRA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de obrigação de não fazer no 0711261-72.2025.8.07.0001, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que o banco agravante cessasse os descontos em conta corrente referentes ao contrato n.o 25256483, no valor mensal de R$ 3.363,78, sob pena de multa de R$ 500,00 por desconto indevido, além da restituição imediata dos valores eventualmente debitados. Em suas razões recursais, o agravante afirma que a decisão de primeiro grau desconsiderou princípios fundamentais do direito contratual, como o ato jurídico perfeito, a boa-fé objetiva e o pacta sunt servanda. Argumenta que os descontos realizados decorrem de cláusula contratual expressa e previamente autorizada pelo agravado, sendo condição essencial para a concessão do crédito com taxas reduzidas. Alega que a revogação unilateral da autorização de débito automático não encontra respaldo legal ou jurisprudencial, salvo nos casos de ausência de autorização ou vício de consentimento, o que não se verifica no caso concreto. Assevera que a decisão impugnada não observou os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, especialmente a ausência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações do agravado. Sustenta que a simples alegação de comprometimento de renda não autoriza a suspensão dos descontos, sobretudo diante da ausência de demonstração de vício na contratação ou de ilegalidade nos débitos realizados Requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão de feito suspensivo, na forma do artigo 1.019, para suspender a decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada para indeferir o pedido de tutela antecipada. Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único, do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em análise perfunctória, característica desta fase recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. No que tange à probabilidade de provimento do recurso, verifica-se que o c. Superior Tribunal de Justiça, por meio do tema repetitivo 1.085, fixou a seguinte tese acerca dos mútuos descontados diretamente em conta corrente do cliente: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (STJ. Tema 1085. REsp 1863973/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 15/03/2022) - g.n. Dentro desse contexto, estabeleceu-se a licitude dos descontos efetuados em conta corrente. No entanto, há necessidade de prévia autorização pelo mutuário, podendo ser requerida a revogação da referida autorização a qualquer momento. Portanto, a licitude dos descontos de parcelas de empréstimos diretamente na conta corrente do consumidor obedece a dois pressupostos: 1) autorização pelo mutuário; e 2) manutenção da autorização ao longo do tempo (“enquanto a autorização perdurar”). Nesse sentido, foi editada a Resolução 4.790/2020 do Banco Central, a qual dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário. Referida resolução assim aduz em seu artigo 6o: “Art. 6o. É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.” Desse modo, os descontos em conta são realizados por meio de autorização do titular da conta, todavia, não é ato irretratável ou irrevogável, sendo possível o cancelamento dos débitos automáticos a qualquer tempo, com a simples manifestação do titular, como é o caso dos autos. Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. 1. A autorização para descontos diretamente em conta não tem caráter irrevogável e irretratável, sendo direito potestativo do correntista o cancelamento a qualquer tempo, mediante simples solicitação do titular (Resolução no 4.771/BACEN/2019). 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1644511, 07319695420228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL.DIREITO DO CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. DÉBITOS EM CONTA. AUTORIZAÇÃO. CANCELAMENTO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BANCO CENTRAL. 1. Os descontos automáticos em conta corrente referentes a contratos de mútuo feneratício encontram regulamentação na Resolução 4.790/2020 do Banco Central. 2. A norma de regência faculta ao correntista o cancelamento da autorização previamente concedida, permitindo-se que cessem os descontos automáticos praticados pela instituição financeira. 3. A incidência da norma que possibilita a modificação da forma de pagamento não elide as consequências de eventual inadimplemento por parte do correntista. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1385423, 07064371220218070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 29/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ausente a probabilidade do direito, ante a possibilidade de cancelamento da autorização de desconto em conta corrente. Do mesmo modo, não se vislumbra o risco de dano à parte agravante, que poderá exercer a cobrança dos valores contratados, observada a limitação estabelecida na decisão agravada. Ademais, na hipótese de julgamento de improcedência do pedido, fica autorizada a cobrança nos moldes anteriores ao ajuizamento da ação. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019, inciso II, do CPC. Cumpridas as diligências supra, retornem-me conclusos. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador